Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÕES. VERIFICADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÕES SANADAS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. 1.1. Admite-se a concessão de efeitos infringentes nos embargos declaratórios apenas em hipóteses excepcionais.
2. No caso dos autos, foram verificadas omissões no acórdão objurgado, em relação aos honorários advocatícios, bem como ao índice de correção monetária aplicável às condenações que envolvem a fazenda pública.
3. Quanto aos honorários advocatícios, ficou afastada a sucumbência recíproca, ante o provimento do recurso de apelação, prevalecendo a condenação do réu ao pagamento de honorários ao autor, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
4. Nos termos do art. 3o da EC 133/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 4.1. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Omissões sanadas.